Tribunal: TJDFT
Processo: 0701496-79.2022.8.07.0002
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0701496-79.2022.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JORGE CIRILO DE SOUSA APELADO: BANCO BRADESCO SA D E S P A C H O O banco apelado alega nas contrarrazões, preliminarmente, ilegitimidade passiva. Assim, considerando o preceituado nos artigos 9o, caput; 10 e 932, III, todos do CPC, CONVERTO o julgamento em diligência, para possibilitar ao apelante se manifestar, caso queira, sobre a referida preliminar, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, retornem os autos conclusos para julgamento. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA Relator